Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos,
I.
Com fundamento nos artigos 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, Leonildo Geraldo de Alpino, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, na ação penal n. 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado.
Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 111.744/2010), que foi julgada parcialmente procedente, tão somente para readequar a pena imposta para 09 (nove) anos de reclusão, transitado em julgado em 20 de setembro de 2011, bem como já foi objeto de revisão criminal n. 1002364-47.2020.8.11.0000, que foi julgada improcedente.
Sustenta que o decisum do Conselho de Sentença se baseou unicamente na confissão do requerente, não focando nenhum olhar para o cotejo probatório contido ao longo da instrução processual. Afirma que o revisionando e o corréu Rodrigo foram contratados pelo corréu Eliseu de Oliveira Figueiredo para assumir o crime e acobertarem outrem, despistando a polícia.
Assevera que a despeito da verdade dos fatos, as provas produzidas no processo são originárias por meios manipulados, coercitivos e fraudados, sendo que o requerente e Rodrigo assumiram a empreitada criminosa de forma pensada e articulada pelos outros corréus (Eliseu e Valter Farias). A confissão retratada não passou de um acordo com o corréu Valter Farias.
Afirma que o requerente não é autor e nem partícipe do crime, mas apenas foi preso com as armas usadas no crime, recebendo valores por isso, realizando um acordo com o corréu Valter juntamente com o intermediário corréu Elizeu, para assumir o crime em troca de uma quantia em dinheiro, seja R$3.0000 (três mil reais) na época e mais promessas de outras vantagens. Entretanto, o corréu Valter mudou o combinado, deixando de descumprir o acordo, bem como passou ameaçar o requerente.
Alega que após falecimento do corréu Valter, a situação trouxe mais segurança, ficando seguro para esclarecer e trazer a verdade dos fatos ao Juízo. Estando assim justificado o motivo do peticionário perdurar mais de 10 anos para expor a verdade a despeito do delito.
Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para revogar a prisão decretada em desfavor do revisionando ou substituir por medidas cautelares diversas. No mérito, seja julgada procedente a Revisão Criminal para que seja decretada a absolvição do revisionando. Subsidiariamente, seja anulado o processo (id. 124625651). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
O requerente pleiteia a concessão da tutela antecipada, para revogar o decreto de prisão expedido em desfavor do revisionando.
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Pois bem.
Em análise ao caderno probatório verifica-se que o revisionando foi pronunciado em 17 de fevereiro de 2004 (id. 34138975), sendo mantida a segregação pela pronúncia. Entretanto, em 22 de abril de 2004 a prisão foi revogada, sendo posto em liberdade em 23 de abril de 2004.
O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito objetivando a segregação do revisionando e do corréu, em juízo de retratação o magistrado revogou a decisão e restabeleceu a prisão dos acusados, determinando a expedição de mandado de prisão, sendo declarado prejudicado o recurso interposto pelo Parquet, em 1o de agosto de 2008.
Estando o revisionando em local incerto e não sabido, em 25 de março de 2008, determinou-se o arquivamento provisório do feito, até que fosse efetivamente capturado. Ainda, consta dos autos que o revisionando se encontrava nos Estados Unidos da América do Norte.
Assim, fora determinado, em 17 de abril de 2009, a intimação, por edital, do conteúdo da sentença de pronúncia, nos termos do artigo 420, parágrafo único do Código de Processo penal, à época, estando em vigor as alterações da Lei n. 11.689/2008, de 09 de junho de 2008.
O acusado foi intimado via edital da sessão do Tribunal do Júri, bem como possuía advogado constituído para representa-lo, sendo realizado a sessão do Conselho de Sentença em 07 de outubro de 2009.
A alegação de que a condenação ocorreu por decisão manifestamente contrária às evidencias dos autos, foi a pretensão do recurso de apelação n. 111.744/2010, de Relatoria do Desembargador Manoel Ornellas de Almeida, interposto em favor do paciente, que foi provido parcialmente apenas para reajustar a pena.
Ainda, o requerente ingressou com a revisão crimina n. 1002364-47.2020.8.11.0000, que foi julgada improcedente, restando assim ementada:
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INVERSÃO DE ATO PROCESSUAL (INTERROGATÓRIO ANTECEDENTE À INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS) E EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA INVÁLIDO – LEI No 11.689/2008 – NORMA PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – INVERSÃO DE ATO PROCESSUAL E EDITAL PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO RÉU EM SESSÃO PLENÁRIA – TESE NÃO ALEGADA EM MOMENTO PRÓPRIO (MEMORIAIS) – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RITO PROCESSUAL – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO N. 111.744/2010 – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – REVISÃO IMPROCEDENTE.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “a Lei n. 11.689/2008 é processual e não material”, cuja aplicação é imediata, “cuidando-se de lei regida pelo brocardo tempus regit actum” (HC 358.944/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.11.2016). Assim, as reformas introduzidas no rito de julgamento pelo Tribunal do Júri pela Lei no 11.689/2008 são perfeitamente aplicáveis, notadamente a intimação da sentença de pronúncia por edital e a prescindibilidade da presença do réu na sessão de julgamento pelo Tribunal do júri.
“... Conquanto o interrogatório do agravante não tenha sido o último ato da instrução, conforme preceitua o art. 400 do CPP, não há que se falar em nulidade do feito, uma vez verificada a preclusão, bem como não demonstrado o efetivo prejuízo. ... De acordo com o art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser aguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão... Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é cediço que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do consagrado princípio pas de nullité sans grief...” (AgRg no HC 513.064/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019).
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.
Segundo a lição do STF, “o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal , não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (STF. Segunda Turma. HC 114164/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. DJe 18.11.2015).”
Assevero que a condenação restou baseada na sua confissão, que foi engendrada pelo corréu Valter juntamente com o intermediário corréu Elizeu, para que o requerente assumisse o crime em troca de uma quantia em dinheiro e mais promessas de outras vantagens, mas o corréu Valter mudou o combinado, deixando de descumprir o acordo, bem como passou ameaçar o requerente.
As alegações do requerente, prima facie, se mostram totalmente desprovida de suporte probatório mínimo, não passando de meras alegações e, portanto, cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo almejado, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
Assim, diante dos fatos narrados na peça inicial em confluência com a documentação acostada, não se reconhece as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo almejado, eis que os aspectos pleiteados na presente revisional devem ser analisados pelo Colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17 de fevereiro, julgou o Habeas Corpus (HC 126292), decidiu pela possibilidade do cumprimento da sentença condenatória, após o julgamento de apelação. Como bem delimitado na exordial, o revisionando foi condenado nos autos da ação penal no 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), sendo mantida a sua condenação no julgamento do recurso de apelação no 111.744/2010, possibilitando o início da execução da pena imposta.
No caso emerge que, prima facie, diante da natureza dos argumentos apresentados, recomenda-se cautela, que não autoriza a medida in limine litis, devendo a análise do pedido ser feita em definitivo pelo Órgão Colegiado.
Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Comunicações e providências.